Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. PERCENTUAL QUE OBEDECE A QUOTA PARTE DA EX-CONJUGE. DECISÃO MANTIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A despeito de existir discussão acerca do quantum referente aos alugueres depositados em juízo, incontroverso nos autos que J.P.J. detém a maioria das propriedades imobiliárias em seu nome, de modo que faz jus aos rendimentos do contrato de locação na respectiva proporção de suas propriedades. Assim, conquanto ainda não esteja definido o percentual devido a cada um dos litigantes, indubitável que a autorização de levantamento do montante acumulado, limitado ao percentual de 50%, garante a quota parte de A.M.D.S.X. e, eventualmente, o percentual remanescente devido a J.P.J. pode servir como garantia caso seja ulteriormente constatada incongruências nos valores já depositados em juízo.
2. Constatado que o juízo de origem expediu alvará de levantamento dos valores depositados em juízo, em conformidade com a antecipação de tutela deferida monocraticamente pelo juízo da 8 Turma Cível de Brasília, resta prejudicado o Agravo Interno interposto por A.M.D.S.X.
3. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.